Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. INNOCENCE PROJECT BRASIL, associação sem fins lucrativos de caráter nacional, com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 26.733.385/0001-90, com sede na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, 2001, conjunto 1016, neste ato representado por seus diretores, nos termos de seu estatuto social (doc. 01) e da ata da Assembleia Geral Ordinária de 31 de janeiro de 2023 (doc. 02) requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz em síntese: 
O Innocence Project Brasil, associação sem fins lucrativos criada no final de 20162 , é a primeira organização brasileira especificamente voltada a reverter condenações transitadas em julgado de pessoas inocentes, mapear as causas dos erros judiciários e propor medidas para prevenir a sua ocorrência, de maneira a contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal.
 O Projeto realiza, em todo o território nacional, a sua finalidade institucional de se dedicar à “promoção do acesso à Justiça, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da solidariedade, do direito à ampla defesa e da prevenção ao erro judiciário”, além da “promoção de estudos e pesquisas e pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos, teóricos e empíricos à sociedade civil e ao poder público, direcionados à identificação das principais causas de erros judiciários e à formulação de estratégias voltadas à prevenção e contenção dessas causas” (doc. 01). 
O Innocence Project Brasil integra a Innocence Network3 , rede internacional composta por um total de 71 organizações, localizadas em 12 países e dedicadas às mesmas causas. Entre seus membros, destaca-se o pioneiro Innocence Project de Nova Iorque, cuja experiência de mais de três décadas atesta que o reconhecimento equivocado de suspeitos é um dos fatores preponderantes da condenação de inocentes. 
(...)
Recentemente, o Innocence Project Brasil participou, na qualidade de amicus curiae, do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP e 1987651, em que a c. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou teses relacionadas à obrigatoriedade das regras sobre o reconhecimento de pessoas e à imprestabilidade do ato em desconformidade com tais normas para justificar decisões desfavoráveis ao acusado, entre outras determinações. 
Além da atuação no âmbito interno, o Innocence Project Brasil tem acompanhado os avanços do tema em outros sistemas legais desde a sua fundação. A partir de centenas de casos concretos em que comprovaram a inocência de pessoas condenadas, os Projetos integrantes da Innocence Network construíram sólida expertise a respeito das causas dos erros judiciários ao final revertidos, bem como uma base de dados de amplitude incomparável sobre o assunto. 
(...)
Todavia, a experiência do Innocence Project Brasil, em especial nos casos de inocência acima relatados, demonstra que, inclusive em casos de crimes sexuais e patrimoniais, é possível produzir outras provas, acessíveis às autoridades e muito mais confiáveis que um reconhecimento positivo, mas que são negligenciadas na investigação ou no processo penal. 
No caso de Carlos Edmilson da Silva, por exemplo, restou evidente o desprezo das autoridades pela produção de outras provas possíveis e disponíveis, para além dos reconhecimentos equivocados em que baseadas suas 12 condenações. Afinal, sua saga de injustiça só teve fim, após cumprir 12 anos de encarceramento, graças a confrontos genéticos realizados a pedido do Innocence Project Brasil, com apoio do Ministério Público de São Paulo, do DNA colhido e armazenado, atestando-se, de uma vez por todas, sua inocência. Os confrontos genéticos poderiam ter sido feitos ao longo da investigação e do processo, mas foram deixados de lado por força do reconhecimento equivocado de Carlos Edmilson pelas vítimas. 
Mas não foi só no caso de Carlos Edmilson que acabou escancarada a preferência do sistema de justiça criminal brasileiro pelo reconhecimento pessoal. A delimitação de autoria pautada exclusivamente nos reconhecimentos feitos de maneira precária apareceu em todos os outros cinco casos mencionados acima, em que o Innocence Project Brasil atuou e nos quais foi possível alcançar a prova cabal de que aqueles indivíduos não haviam praticado 15 os crimes pelos quais restaram injustamente condenados, mesmo passados anos desde a data dos fatos. 
Em contraposição aos reconhecimentos positivos realizados naqueles casos em desacordo com as regras do artigo 226 do CPP, pululavam provas de inocência dos então acusados, as quais foram sistematicamente ignoradas ou nem mesmo procuradas: registros de localização dos réus em locais e horários incompatíveis com a sua participação nos crimes; conversas em aplicativos de mensagens que explicitavam a sua inocência; imagens da cena do crime que demonstravam, mediante perícia, que o verdadeiro autor do delito era muito mais alto que o acusado; material genético coletado na vítima ou no carro utilizado no cometimento do crime e jamais confrontado com o dos acusados, histórico de atividades em horário conflitante com o da prática do crime. 
Hoje já está cientificamente comprovado que o reconhecimento pessoal é uma prova de elevada falibilidade, infinitamente maior do que, por exemplo, o confronto de DNA, a localização dos suspeitos por ERBs, ou a consulta de sistemas de monitoramento e vigilância ativos em vias públicas, sem contar a oitiva de possíveis testemunhas tantas vezes deixadas de lado. Quando o reconhecimento é visto como o único indicativo de autoria e outras provas viáveis não são angariadas, há a perda de uma, ou mais, chances probatórias. 
É bem verdade que a “Teoria da Perda de um Chance” foi idealizada e vinha sendo aplicada, a princípio, pelo Direito Civil, para assegurar que a vítima de um ato ilícito tivesse maior possibilidade de ser indenizada. Alexandre Morais da Rosa e Fernanda Rudolfo transpuseram essa teoria para o processo penal, ajustando-a aos direitos e garantias constitucionais aplicáveis à matéria. Assim, investigaram como a não produção de provas (ou a perda de uma chance probatória) afeta a (ou pode ser reparada pela) decisão final em casos penais. 
(...)
Os estudos interdisciplinares sobre a contaminação da memória e o ato de reconhecimento ainda têm pouca permeabilidade entre os atores processuais. Por isso, em uma perspectiva jurídica imbuída de boas intenções constitucionais, a renovação ou a ratificação do reconhecimento em juízo, na presença das partes e diante do juiz, ainda é tida por alguns como suposta garantia de confiabilidade do reconhecimento positivo. 
No entanto, os avanços e consensos científicos no campo da Psicologia do Testemunho permitem uma melhor compreensão sobre o funcionamento da memória e levam à conclusão de que o ato de reconhecimento (formal ou informal) não pode ser repetido, ainda que – e – principalmente – para a correção de eventuais ilegalidades. 
(...)

    3. Em sua peça de ingresso, o requerente incursiona no mérito da presente repercussão geral sustentando a necessidade de observância do reconhecimento pessoal, na forma do art. 226, CPP, bem como da Resolução 484, de 2022 do CNJ, uma vez que resguardam uma garantia constitucional dos acusados em processo penal e que seu descumprimento pode resultar em consequências prejudiciais, como prisões e condenações equivocadas. Invoca precedentes recentes do STJ e do STF que apontam para a obrigatoriedade do procedimento previsto no Art. 226, CPP.

    4. Ao final, sugere a fixação do Tema de Repercussão Geral nº 1380 com a seguinte tese: “O ato de reconhecimento de pessoa investigada ou processada sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes da Resolução nº 484/2022 (CNJ) viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas, eivando de ilicitude a prova produzida e aquelas dela derivadas, tornando-as imprestáveis para fundamentar qualquer decisão desfavorável ao imputado.”

    5. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.

    6. O requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.

    7. Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae do INNOCENCE PROJECT BRASIL o qual poderá apresentar manifestações e realizar sustentações orais.

    8. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente